Tribunal: STF
Processo: ARE 1400765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Mandado de segurança - Pretensão do impetrante de afastar restrições a isenções de ICMSprevistas nos Decretos nº 65.253/20, 65.255/20 e 65.451/20 - Segurança denegada - Recurso voluntário do impetrante - Desprovimento de rigor - Ausente direito líquido e certo apto a amparar a pretensão - A veiculação de isenção de ICMS e de sua revogação por meio de decretos estaduais, amparados em normas do CONFAZ, tem sido comum e aceita pela jurisprudência desta Corte, desde que observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal - Precedentes - Matéria objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2250266-75.2020.8.26.0000 no C. Órgão Especial - No mais, foram suspensas pela E. Presidência desta Corte as liminares que concediam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afastando os Decretos 65.254/2020 e 65.255/2020 - Os investimentos estatais, nesse momento, estão direcionados à emergência de saúde vivenciada e, para tanto, é necessário angariar recursos, inclusive por meio de aumento da arrecadação mediante redução de benefícios e incentivos fiscais - R. sentença mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, § 6º; 155, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente